Tribunal: TJMT
Processo: 1014472-11.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1014472-11.2020.8.11.0000 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT.
Impetrante: Weslei Silva de Carvalho
Paciente: Carlos Eduardo Marino de Souza
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de tutela liminar, à conta de suposto ato coator da lavra do Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante de Carlos Eduardo Marino de Souza.
O impetrante relata que o paciente foi preso por portar entorpecentes para uso pessoal, tendo lhe sido equivocadamente imputada a prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
Assevera que, ao tempo de sua prisão, o paciente foi vítima de tortura física perpetrada pelos agentes policiais, que teriam inclusive implantado drogas e uma balança de precisão a fim de substanciar a imputação que lhe foi dirigida.
Singularmente quanto à prisão preventiva, expõe que o magistrado singular decretou-a de ofício, sem a prévia manifestação do Ministério Público ou da autoridade policial, em ultraje ao princípio acusatório, bem como às determinações contidas na Lei n. 13.926/2019 e na Recomendação n. 68/2020 do Conselho Nacional de Justiça, o que recomenda, a seu sentir, o relaxamento do cárcere, conforme art. 5o, LXV, da CRFB/88.
Defende, ademais, não se fazerem presentes os requisitos estabelecidos no art. 312 do CPP, reputando inidônea a fundamentação empregada pela autoridade impetrada neste particular, à míngua da indicação de fatos concretos a justificarem o suposto periculum libertatis.
Enaltece as condições pessoais ostentadas pelo paciente, destacadamente a sua primariedade e a profissão lícita, a fim de concluir pela inadmissibilidade da segregação cautelar ou, ao menos, pela viabilidade da adoção de medidas alternativas menos austeras.
Com essas considerações, postula pela concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o título prisional cautelar, ainda que mediante a aplicação das providências listadas no art. 319 do CPP.
Ainda, requer “seja oficiado o comando da polícia militar para tomar as medidas cabíveis sobre as agressões físicas que ficaram visíveis pelo corpo do acusado”, bem como a “comunicação ao MINISTÉRIO PÚBLICO, para apurar a prática da tortura que vem ganhando raiz nesta Comarca” (id. 49738997, p. 12). Junta documentos.
É o relatório.
De início, convém destacar que a tese acerca da suposta não caracterização do delito de tráfico de entorpecentes aliada à eventual desclassificação para a figura típica inserta no art. 28 da Lei n. 11.343/06 demanda, necessariamente, um minucioso exame do conjunto fático-probatório ainda a ser produzido durante a etapa instrutória e, portanto, não comporta exame na estreita via do habeas corpus, considerada a sua cognição limitada.
Ademais, é consabido que a prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, que, por sua vez, encontram-se presentes no caso em estima.
Nesse sentido, consta que o núcleo de inteligência da Polícia foi comunicado acerca da comercialização de drogas realizada em determinado imóvel por pessoa identificada como “Gordinho” e, na data de 07.07.2020, uma equipe se deslocou até o endereço, momento em que avistaram o paciente fugindo para o interior da residência. Em busca pessoal, foram encontradas uma porção de maconha e dinheiro em espécie, ao passo que, no interior da residência, apreenderam-se 04 (quatro) aparelhos celulares, 04 (quatro) porções de pasta-base de cocaína e 01 (uma) porção grande de maconha, além de rolo de plástico filme e uma balança de precisão.
Ao menos em estima perfunctória, aludido contexto põe em evidência o fumus comissi delicti exigível à decretação à adoção de providências cautelares, sem prejuízo da persecução penal que contextualize os fatos narrados à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e assim lhes confira a adequada imputação.
No que concerne à apontada violência policial, é de se notar que os documentos que instruem a peça inaugural não ilustram o referido contexto, considerando que tampouco o exame de corpo de delito foi coligido, embora documentada a sua requisição (id. 49738998, p. 11).
Vale recordar que, sendo inadmissível a dilação probatória nessa via, o habeas corpus demanda prova pré-constituída, razão por que, ao menos neste juízo epidérmico, afigura-se inviável a aferição da procedência da referida alegação.
Por sua vez, no que concerne à conversão da prisão em flagrante em preventiva à míngua de requerimento ou representação, é imperioso destacar que subsiste controvérsia acerca de sua inadmissibilidade.
De fato, há vozes que têm sustentado ser inadmissível a atuação de ofício do magistrado nessa particular, ainda que por intermédio da conversão em flagrante, em homenagem ao princípio acusatório, cujas bases normativas remontam à Constituição da República e às modificações inseridas no Código de Processo Penal pela Lei n. 12.403/11 e, recentemente, pela Lei n. 13.964/2019.
Todavia, em contraponto, o artigo 311 do CPP não foi objeto de revogação ou modificação pela novel Lei n. 13.964/2019, tendo sido ainda incorporado, na dicção do art. 316 do CPP, a possibilidade de o juiz, de ofício, “no correr da investigação (...) de novo decretá-la”, disposições estas que se alinham ao entendimento jurisprudencial anteriormente pacificado, que, a propósito, ainda tem sido reproduzido pelo e. STJ na quadra atual (Nesse sentido: RHC 120281/RO. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. DJe 15.05.2020).
Acrescente-se, ainda, que a determinação constante no art. 8o-A, § 1o, inciso II, da Recomendação n. 68/2020 do Conselho Nacional de Justiça é despida de imperatividade, figurando como diretriz de atuação judicial inábil a, por si só, ensejar a ilegalidade da custódia cautelar do paciente.
Por outro lado, quanto à alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, constata-se que a ordem constritiva não se legitima, fazendo-se presentes o fumus bonis juris e o periculum in mora que autorizam a concessão da tutela liminar.
Como consabido, o princípio constitucional da presunção de inocência estatui o direito fundamental à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, razão por que a sua decretação apenas se afigura possível à luz do texto constitucional, mediante fundamentação idônea.
Ademais, há de se ressaltar que, em face do reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional experimentado pelo sistema prisional brasileiro pelo STF e da recente Recomendação n. 68/2020 do CNJ, editada à luz da pandemia vivenciada mundialmente, a prisão processual deverá pressupor, invariavelmente, a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares de menor gravidade, nos termos preconizados pelo artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.
No caso, verifica-se que a autoridade judiciária reputou presente o risco à ordem pública com amparo, exclusivamente, na quantidade e variedade da droga apreendida, que equivaleria, na hipótese, a “a) 01 (um) porção de substancia análoga à pasta base cocaína, com massa bruta de 61,918 gramas; e, b) 02 (duas) porções de substancia vegetal análoga à maconha, com massa bruta de 67,389 gramas” (id. 49755951, p. 02).
Sucede que a quantidade e a variedade dos entorpecentes nos termos supratranscritos não se revelam demasiadamente expressivos a fim de atrair o entendimento consolidado no enunciado n. 25 da TCCR desta Corte, destacadamente a se considerar os predicados ostentados pelo paciente, referentes à sua primariedade e profissão lícita (id. 49755950).
Há de se concluir, portanto, que aludidos fundamentos não justificam, por si só, a adoção da ultima ratio, sobretudo diante da natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado e a suficiência das medidas alternativas na hipótese, estabelecidas no art. 319 do CPP.
Nessa toada, e em atenção aos postulados da proporcionalidade e adequação (art. 282, CPP), impõe-se substituir a prisão preventiva por medidas cautelares de menor gravidade, quais sejam, (a) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias (atualmente suspensa por força da Portaria Conjunta n. 321, de 08/05/2020 – TJ/MT e da Recomendação no 68/2020 – CNJ); (b) proibição de se ausentar da Comarca em que reside por período superior a 07 (sete) dias sem prévia comunicação ao juízo processante; e (c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal).
Por fim, revelam-se inadequados os pedidos de expedição de ofício e/ou comunicação ao Comando da Polícia Militar e ao Ministério Público para apuração do suposto crime de tortura, tendo-se em vista a ausência de requerimento formulado à autoridade judiciária de origem e o escopo restrito da presente ação constitucional.
Diante do exposto, defiro o pedido de tutela liminar a fim de revogar a prisão preventiva de Carlos Eduardo Marino de Souza, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares supratranscritas (art. 319, incisos I, IV e V, CPP).
Dada a anormalidade do expediente judiciário, sirva-se cópia desta decisão como alvará de soltura, observadas as cautelas de praxe.
Ainda, indefiro os pedidos alusivos à expedição de ofícios e/ou comunicação ao Comando da Polícia Militar e ao Ministério Público.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 05 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 13 de julho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada